Tribunal: TJPA
Processo: 0008551-98.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008551-98.2017.8.14.0133

APELANTE: WILLIAN DANIEL PONTES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da vara criminal da comarca de Marituba/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o crime de furto; (iii) reconhecimento de atenuantes com consequente redução da pena e alteração do regime inicial. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso, bem como pela correção de erro material na sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar se é cabível a desclassificação para o crime de furto ou a redução da pena em razão de atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, além do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão e do laudo pericial. Ademais, o próprio réu confessou a prática do delito.

4.

A desclassificação para o crime de furto não se sustenta, pois o réu, em concurso com um adolescente, utilizou arma branca para intimidar as vítimas, o que caracteriza a grave ameaça necessária à tipificação do crime de roubo.

5.

A pena foi corretamente dosada, observando-se os parâmetros legais. A atenuante do art. 65, III, d, do CP foi reconhecida, mas não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

6.

Mantida a causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do CP, com majoração no mínimo legal, sendo correta a fixação da pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. O crime de roubo se caracteriza pela subtração de coisa móvel mediante grave ameaça ou violência, sendo inviável a desclassificação para furto quando há o emprego de arma branca. 2. A confissão judicial do réu, quando corroborada por outras provas, reforça a certeza da autoria e materialidade do delito.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, caput e § 2º, I; 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por WILLIAN DANIEL PONTES DA COSTA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara criminal da comarca de Marituba/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, VII, do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 dias multa.

Narra a peça acusatória que “
No dia 24.07.2017, às 15h300min, na Rua Central, Rua do Contorno, neste município, o denunciado, mediante violência e grave ameaça, de posse de uma faca e na companhia de um adolescente, roubou os passageiros de um ônibus que fazia linha Belém/Santa Izabel. Após ter roubado as vítimas, o denunciado desceu do veículo e empreendeu fuga juntamente com o adolescente. Ato contínuo, cobrador do ônibus roubado acionou a polícia que ao chegar ao local, juntamente com algumas vítimas do crime que entraram na viatura policial, diligenciaram no sentido de localizar o denunciado e seu comparsa, sendo avistados e reconhecidos pelas vítimas. Nesse momento, os policiais efetuaram a prisão do denunciado o qual estava de posse dos bens roubados das vítimas bem como a arma branca usada no roubo. Ainda, nesta ocasião estava na companhia do adolescente. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 20 de agosto de 2017, id-14643701.

Informa o apelante que as vítimas declararam em juízo que o autor do delito foi um menor, que é seu irmão, o qual estava em sua companhia portando uma faca, sem o seu conhecimento. Alega que o testemunho dos policiais são os únicos meios de prova, vez que as vítimas nada acrescentaram em juízo. Acrescenta que o MM. Juízo deixou de considerar sua idade ao fixar a pena, eis que tinha 19 anos à época do delito. Aduz que deve ser absolvido por insuficiência de provas, ou que seja desclassificado o tipo penal para o de crime de furto, art. 155, § 4°, II, do CP, ou que sejam aplicadas as atenuantes, reduzida a pena definitiva e modificado o regime para o aberto. Requer o redimensionamento da pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso, bem como pela correção de ofício do erro material referente à digitação do inciso correspondente à majorante do emprego de arma.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 4/2/2025

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade restaram comprovadas nos autos diante do boletim de ocorrência policial; dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e ratificados em juízo e do termo de exibição e apreensão de objeto e auto de entrega e laudo pericial de id-14643712.

A testemunha PM Augusto Damasceno Carvalho afirmou em juízo, id-14643711, que as vítimas disseram que o acusado e outro indivíduo, portando armas brancas, assaltaram um ônibus; que as vítimas os abordaram na rua e encontraram os envolvidos na posse dos pertences das vítimas; que a faca foi encontrada.

A vítima ELVES GOMES DA CRUZ disse em juízo, id-14643709, que: “(...)
entrou no ônibus e os acusados já estavam lá; afirmou que eram dois, um menor e um mais velho que rendeu o motorista; que os dois portavam facas; que foi abordado pelo mais velho, Willian; que eles apenas pediram sua carteira e nenhum passageiro foi agredido; que mandaram o motorista parar e saíram correndo; (...
).”

A vítima David Pereira de Abreu declarou em juízo que:
“(...) pegou o ônibus em Belém e ia para Benevides; que houve um assalto, que eram dois rapazes, que percebeu que estavam armados; que o assalto foi anunciado em Marituba; que eles desceram na BR; que usavam arma branca; que entregou uma quantia em dinheiro, mas conseguiu recuperar; que eles foram capturados pela polícia; (...).”

O acusado WILLIAN DANIEL PONTES DA COSTA afirmou em juízo, ids-14643780 e 14643781, que:
“(...) são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, que o adolescente é seu irmão viciado em drogas e que ele devia a traficantes; que nunca havia se envolvido, mas ele estava sendo ameaçado de morte e precisou ajudá-lo; que foi com seu irmão, mas deu errado; que foram assaltar um ônibus, mas na saída foram pegos pela polícia; que foi a primeira vez que se envolveu em um delito e que ambos portavam uma faca.”

Desta forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, eis que o próprio recorrente confessou em juízo a autoria do delito, alegando que teve que ‘ajudar’ seu irmão adolescente que estava devendo a traficantes. Contudo, não trouxe aos qualquer prova de suas alegações. Sendo assim, afasto a pretensão absolutória.

Ademais, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, uma vez que o recorrente se utilizou de arma branca para a prática do delito, a qual foi inclusive periciada, id-14643712. Logo, restou comprovada a ameaça às vítimas e consequentemente, o delito de roubo.

“Art. 157, CP - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.”

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 54 dias multa, considerando apenas as circunstâncias do delito como desfavoráveis ao réu, que mantenho, eis que bem fundamentada.

Mantenho a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, bem como a redução da pena em 1/6, devendo permanecer a pena no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, em virtude da Súmula 231 do STJ. Ausentes agravantes.

Mantenho ainda a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, patamar mínimo previsto na lei (antes da modificação), totalizando a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, de ofício, corrijo o erro material havido na sentença referente à digitação do inciso correspondente à majorante do emprego de arma, mas nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2025